Tribunal: TJSP
Processo: 1022916-67.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados - Insurgência da executada - Recurso cabível - Agravo de instrumento – Inteligência dos artigos 203, §§ 1o e 2o e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Insurgência através de recurso de apelação – Descabimento - Configuração de erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados - Insurgência da executada - Recurso cabível - Agravo de instrumento – Inteligência dos artigos 203, §§ 1o e 2o e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Insurgência através de recurso de apelação – Descabimento - Configuração de erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1022916-67.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são
apelantes WEST PNEUS E RODAS LTDA ME, FERNANDO VALENTIM
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA) e MICHELA CRISTINA VALENTIM
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1022916-67.2017.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.811
Voto no 27.811
Apelação Cível no 1022916-67.2017.8.26.0405
Comarca: Osasco - 7a Vara Cível
Apelantes: West Pneus e Rodas Ltda Me, Fernando Valentim Fernandes e
Michela Cristina Valentim Fernandes
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Wilson Lisboa Ribeiro
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a
impugnação à penhora apresentada pelos executados -
Insurgência da executada - Recurso cabível - Agravo de
instrumento – Inteligência dos artigos 203, §§ 1o e 2o e 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil - Insurgência
através de recurso de apelação – Descabimento - Configuração
de erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da
fungibilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em cumprimento de sentença iniciado por BANCO DO BRASIL S/A em face de
WEST PNEUS E RODAS LTDA - ME e OUTROS, rejeitou a impugnação à
penhora apresentada pelos executados (fls. 464).
Recorre a executada MICHELA CRISTINA VALENTIM
FERNANDES. Inicialmente, ressalta a impenhorabilidade do único imóvel de
sua propriedade. Afirma que consta dos autos contrato que demonstra que o
bem está locado. Argumenta que o fato de o bem de família estar alugado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1022916-67.2017.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.811
para subsistência não o descaracteriza como tal. Pugnou pelo provimento do
recurso, a fim de que a impugnação seja acolhida e seja realizado o
cancelamento da penhora do imóvel matriculado sob no 117.239, do Registro
de Imóveis de Barueri-SP.
Recurso recebido e contrariado (fls. 512/515).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por BANCO
DO BRASIL S/A em face de WEST PNEUS E RODAS LTDA - ME e OUTROS.
Segundo consta dos autos, foram lavrados termos
penhoras relativos ao imóvel matriculado sob no 4320 e ao imóvel matriculado
sob no 117239 (fls. 381/382).
Os executados, então, apresentaram impugnação à
penhora, que foi rejeitada pelo d. juízo a quo (fls. 464):
"Através dos arrazoados de fls. 427/32 e 445/9
insurgiram-se os executados contra as penhoras dos
imóveis matriculados sob n. 117.239 e 4.320, sob o
fundamento de que da locação do primeiro defluiria renda
em prol da co-devedora Michela, ao passo que o
remanescente, futuramente, se prestaria a encerrar imóvel
residencial do co-devedor Fernando.
Às fls. 456/8 defendeu o exequente que a rejeição
das impugnações seria medida de rigor, à míngua de
provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1022916-67.2017.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.811
E com razão.

Deveras,
não
obstante
a
oportunidade
conferida às fls. 459, aos devedores não interessou a
produção de provas; a realização de audiência para
tentativa de composição, ou mesmo contato junto ao
credor a pagar o quanto inelutavelmente devem.
Não se sabe se ainda vigora a pretensa
locação; inexiste indício de que tal seja a única fonte de
recursos da devedora Michela, ao passo que a
irresignação do devedor remanescente é de todo vazia,
ante o incerto exercício de futurologia inerente.
A agravar a situação, como bem obtemperado
pelo exequente, a propriedade resolúvel do imóvel
melhor descrito às fls. 414 e seguintes foi conferida a
terceiro, motivo pelo qual foram penhorados apenas
seus direitos que sobre ele recaem.
Neste improfícuo ambiente, prossiga-se" (grifo
nosso).
Contra esta decisão, insurge-se a executada MICHELA
FERNANDES.
Contudo, o recurso não comporta conhecimento.
No caso em exame, a decisão recorrida trata-se de
decisão interlocutória, uma vez que não pôs fim à fase cognitiva do
procedimento comum, tampouco extinguiu a execução, conforme definição por
exclusão adotada no artigo 203, § 2o, do Código de Processo Civil:
"Art. 203 Os pronunciamentos do juiz consistirão
em sentença, decisões interlocutórias e despachos.
§1o - Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento
por meio do qual o juiz, com fundamento nos art. 485 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1022916-67.2017.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.811
487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução.
§
2o
Decisão
interlocutória
é
todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não
se enquadre no § 1o" (g.n.).
Confira-se, ainda, a previsão legal do parágrafo único do
art. 1.015, do CPC:
"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na
fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de
inventário" (g.n).
Assim, em se tratando de decisão interlocutória em sede
de cumprimento de sentença, o recurso cabível na hipótese é o agravo de
instrumento, conforme previsto no dispositivo supracitado.
Frise-se, ainda, que devido à ausência de dúvida a
respeito do recurso cabível, trata-se de erro grosseiro, motivo pelo qual não há
que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 932,
III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
RENATO RANGEL DESINANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1022916-67.2017.8.26.0405 - Osasco - Voto no 27.811
Relator